Tribunal: STF
Processo: HC 74148
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-17
Data de publicação: 1996-12-17

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA:
FUNDAMENTAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CP, art. 65, III, d. REFORMATIO
IN PEJUS.
I. - Sentença razoavelmente fundamentada, que substituiu a
pena de detenção pelas penas de multa e restritivas de direito.
II. - Inocorrência da confissão espontânea (Cód. Penal,
art. 65, III, d).
III. - O acórdão incorreu em reformatio in pejus ao dar
provimento parcial à apelação da defesa para restabelecer a pena
privativa de liberdade, mesmo tendo afastado a pena de multa e
restabelecido o direito ao exercício profissional, porque a pena
restritiva de direitos é, sem dúvida, mais branda do que a pena
privativa de liberdade, ainda que cumprida em regime aberto.
IV. - H.C. deferido, em parte, para, mantido o
cancelamento da proibição do exercício profissional, restabelecer-se
a substituição da pena privativa de liberdade pelas penas de multa e
de prestação de serviços à comunidade, medida estendida aos demais
réus em situação idêntica à do paciente.